Tribunal: TJMT
Processo: 1029522-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029522-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CLAUDIOMAR NICOLI - CPF: 703.621.810-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA PORFIRO GONCALVES - CPF: 052.543.921-85 (ADVOGADO), DAIANA FERREIRA DE ALMADA - CPF: 027.119.493-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TERMO DE EMBARGO. TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIO DE COMPETÊNCIA. ASSINATURA POR AGENTE SEM ATRIBUIÇÃO LEGAL. RELATÓRIO TÉCNICO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO NESTA FASE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para suspender o Processo Administrativo no 000382/2024, originado do Auto de Infração no 3468002224 e do Termo de Embargo no 3468002423, sob fundamento de possível vício insanável de competência, diante da ausência de assinatura ou ratificação por servidor competente no momento da lavratura dos atos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência, a existência de indícios de que o Auto de Infração e o Termo de Embargo foram lavrados por agente sem competência legal, bem como a posterior elaboração de relatório técnico por Analista Ambiental, afastam a plausibilidade do direito invocado e autorizam a revogação da medida suspensiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O exame do agravo de instrumento contra decisão concessiva de tutela de urgência limita-se à verificação dos requisitos do art. 300 do CPC, em cognição sumária, reservando-se a análise exauriente da matéria ao juízo de origem.

4.

A competência constitui elemento essencial do ato administrativo e sua ausência compromete a validade do ato desde a origem, não se tratando de mero vício formal.

5.

O Auto de Infração no 3468002224 e o Termo de Embargo no 3468002423 foram subscritos exclusivamente por Atendente, sem indicação de supervisão, chancela ou ratificação por servidor detentor de competência fiscalizatória no momento de sua lavratura.

6.

O Relatório Técnico no 0000007375 foi elaborado aproximadamente um mês após a lavratura dos atos administrativos, o que, nesta fase processual, não comprova a efetiva participação da Analista Ambiental no momento da autuação.

7.

A elaboração posterior de relatório técnico não supre nem convalida, por si só, eventual vício de competência existente no momento da prática do ato de polícia administrativa.

8.

O art. 100 do Decreto Federal no 6.514/2008, ao tratar de vício insanável relacionado à modificação do fato descrito no auto de infração, não afasta a exigência de que o ato seja praticado originariamente por agente competente.

9.

A possibilidade teórica de convalidação de vícios formais não autoriza a dispensa do cumprimento dos requisitos legais no momento da prática do ato, nem afasta, em sede de tutela de urgência, a plausibilidade do direito alegado diante de indícios relevantes de vício de competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A análise de decisão concessiva de tutela de urgência em sede recursal limita-se à verificação dos requisitos do art. 300 do CPC, sob cognição sumária.

2.

A competência é elemento essencial do ato administrativo e sua ausência constitui vício que compromete a validade do ato desde a origem.

3.

A elaboração posterior de relatório técnico não convalida, por si só, auto de infração e termo de embargo lavrados sem assinatura ou ratificação por agente competente no momento da prática do ato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Decreto Federal no 6.514/2008, art. 100; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 25 (revogado).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para suspender o Processo Administrativo no 000382/2024, originado do Auto de Infração no 3468002224, bem como o Termo de Embargo no 3468002423, ao fundamento de que tais documentos não foram assinados ou ratificados por servidor competente, o que poderia configurar vício insanável de competência.

A decisão monocrática que julgou o agravo de instrumento concluiu pela ausência de elementos suficientes para modificar a decisão agravada, considerando que, em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência, os indícios de irregularidade formal na constituição dos atos administrativos justificavam a manutenção da medida cautelar (id. 322093857).

Nas razões do agravo interno, o ente estatal sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao não reconhecer a higidez da autuação, argumentando que a participação da Analista de Meio Ambiente Graziele Araujo Gusmão na elaboração do Relatório Técnico no 0000007375 demonstraria a regularidade dos atos administrativos.

O agravante alega que o relatório técnico, devidamente assinado pela analista competente, expressamente menciona que se procedeu à lavratura do Auto de Infração no 3468002224, do Termo de Embargo no 3468002324 e da Notificação no 3468002424. Argumenta que tal circunstância comprova que a fiscalização foi conduzida por agente competente e que a analista participou ativamente da lavratura dos atos administrativos, ainda que a formalização tenha sido realizada pela atendente sob sua supervisão.

Defende o Estado, diante disso, que a falta de assinatura da analista nos documentos originários não possui o condão de macular a validade da autuação, uma vez que a legislação de regência considera como vício insanável apenas aquele que altera a descrição dos fatos, conforme o art. 100 do Decreto Federal no 6.514/2008, não havendo que se falar, no caso dos autos, em vício insanável, pois a autuação forneceu todos os elementos suficientes para garantir ao autuado o exercício da ampla defesa e do contraditório.

O agravante argumenta, ainda, que eventual vício seria meramente formal e sanável, passível de correção mediante a assinatura posterior do Auto de Infração e do Termo de Embargo por analista competente, sem prejuízo à validade substancial dos atos. Alega que a decisão monocrática não considerou adequadamente tais elementos, mantendo equivocadamente a suspensão dos atos administrativos com base em fundamentos que não se sustentam diante da documentação constante dos autos.

Por fim, requer seja exercido o juízo de retratação para reformar a decisão monocrática ou, subsidiariamente, que os autos sejam encaminhados para julgamento pelo órgão colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao agravo interno (id. 329733368).

Não foram apresentas contrarrazões, conforme certidão acostada ao id. 344677528.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a controvérsia objeto do agravo interno reside na análise da regularidade formal dos atos administrativos impugnados, especificamente quanto à competência da agente que procedeu à lavratura do Auto de Infração no 3468002224 e do Termo de Embargo no 3468002423.

Entretanto, após detida análise dos argumentos apresentados no agravo interno, entendo que não há elementos suficientes para modificar o entendimento anteriormente adotado.

Conforme já destacado na decisão agravada, o presente recurso versa sobre decisão que deferiu tutela de urgência em primeiro grau de jurisdição. Nesse contexto, a cognição exercida por este Tribunal é necessariamente sumária, limitando-se à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. A análise definitiva da matéria controvertida será realizada em cognição exauriente pelo juízo de origem, oportunidade em que se procederá ao exame aprofundado de todas as provas e argumentos apresentados pelas partes.

Por essa razão, eventuais inconsistências ou lacunas probatórias não impedem, necessariamente, a manutenção da tutela de urgência, desde que presentes indícios suficientes da plausibilidade do direito invocado e do risco de lesão irreparável ou de difícil reparação, o que restou demonstrado no caso em exame.

Com efeito, o agravante sustenta que a participação da Analista de Meio Ambiente Graziele Araujo Gusmão na elaboração do Relatório Técnico no 0000007375 demonstraria a regularidade dos atos administrativos e caracterizaria eventual vício como sanável. Tal argumentação, contudo, não altera o panorama fático-jurídico que fundamentou a decisão originária.

Ocorre que, em análise aos autos de origem, verifica-se que há um significativo lapso temporal entre a data da lavratura dos atos administrativos impugnados (11/01/2024) e a elaboração do relatório técnico (06/02/2024). Esse intervalo de aproximadamente um mês sugere que o relatório foi confeccionado posteriormente, não servindo, só por si, ao menos nesta fase inicial, para demonstrar que a Analista de Meio Ambiente tenha participado da autuação do agravado e embargo de sua propriedade.

Ademais, a mera elaboração de relatório técnico posterior não tem o condão de convalidar atos administrativos que,
ab initio
, podem ter sido praticados por agente desprovido de competência legal. O relatório técnico, embora relevante para a compreensão dos fatos e para a instrução do processo administrativo, não substitui nem supre a necessidade de que os atos de polícia administrativa sejam formalizados por servidor legalmente habilitado no momento de sua lavratura.

Como se sabe, a competência constitui elemento essencial do ato administrativo, cuja ausência pode comprometer sua existência jurídica. Não se trata de mero erro material ou formal, mas de questão substancial que afeta a própria legitimidade do exercício do poder de polícia.

Conforme documentado nos autos, o Auto de Infração no 3468002224 e o Termo de Embargo no 3468002423, ambos datados de 11/01/2024, foram subscritos exclusivamente pela "Atendente Jhenifer Oliveira Santos", aparentemente sem qualquer ratificação ou chancela por servidor detentor de competência fiscalizatória no momento de sua formalização.

Não há elementos seguros nos autos, nesta fase inicial, que demonstrem a efetiva participação da Analista Ambiental no momento da lavratura dos atos administrativos em 11/01/2024. A assinatura exclusiva da atendente nos documentos originários, sem qualquer indicação de supervisão ou ratificação por autoridade competente, constitui indício relevante de possível vício de competência que não pode ser ignorado em sede de cognição sumária.

O agravante ainda invoca o art. 100 do Decreto Federal no 6.514/2008 e o art. 25 do revogado Decreto Estadual no 1.986/2013, para sustentar que eventual vício seria sanável, uma vez que não implicaria modificação do fato descrito no auto de infração. Tal argumentação, embora tecnicamente correta quanto à classificação dos vícios, não afasta a necessidade de observância dos requisitos de competência no momento da lavratura dos atos.

O referido dispositivo estabelece que se considera vício insanável aquele em que a correção da autuação implica modificação do fato descrito no auto de infração. Contudo, a questão da competência funcional transcende a mera descrição fática, relacionando-se à própria validade jurídica do ato desde sua origem.

Outrossim, embora seja possível, em tese, a correção posterior de vícios formais, tal possibilidade não elimina a necessidade de que os atos administrativos sejam praticados, desde o início, por agente competente. A possibilidade de convalidação posterior não pode ser utilizada como subterfúgio para dispensar o cumprimento dos requisitos legais no momento da prática do ato.

Destarte, os argumentos apresentados no agravo interno, embora desenvolvidos com maior detalhamento que na petição do agravo de instrumento, não trazem elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de alterar a conclusão anteriormente adotada, a qual se encontra devidamente fundamentada e em consonância com os princípios que regem a matéria.

Ante o exposto, mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
negando provimento
ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026